Tribunal: STF
Processo: RE 113372
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICM. CRÉDITO RELATIVO A ICM. ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA QUE ASSENTOU EM VARIOS FUNDAMENTOS.
INVOCAÇÃO DA SÚMULA 283. HIPÓTESE EM QUE NÃO FOI NEGADO O DIREITO
AO CRÉDITO DO ICM. NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, RESTOU AFIRMADO QUE A
VIA ADEQUADA ERA A AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO, DEVENDO A AUTORA
COMPROVAR QUE NÃO TRANSFERIU O ONUS AO COMPRADOR NA SAIDA DO
PRODUTO INDUSTRIALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.